Tribunal: TJBA
Processo: 8000361-06.2020.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000361-06.2020.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE SETEMBRINO FAGUNDES

Advogado(s)
:
ALEANDRO SOARES FERNANDES DE SOUSA REIS

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. RECONHECIDA A REVELIA. FAZENDA PÚBLICA RÉ. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. DETERIORAÇÃO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU SER PROPRIETÁRIO OU ATUAL LOCADOR DO BEM. CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO AUTOR PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO. ÚNICO CONTRATO EM QUE O AUTOR FIGURA COMO LOCATÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000361-06.2020.8.05.0246
, tendo como Apelante
JOSE SETEMBRINO FAGUNDES
e Apelado
MUNICIPIO DE SERRA DOURADA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator